Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002043-41.2022.8.11.000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDNA MARIA GONÇALVES em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1037388-96.2021.8.11.0002, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Ao compulsar os autos, nota-se que não há pedido liminar (concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal), motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar o vertente recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal